Tribunal: TJSP
Processo: 3003451-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento parcial – Honorários advocatícios – Cabimento – Princípio da Causalidade – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Fixação com base nos parâmetros mínimos – Observação do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, bem como do Tema no 1.076 do STJ – Art. 90, § 4o, do CPC – Inaplicabilidade – Desnecessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento parcial – Honorários advocatícios – Cabimento – Princípio da Causalidade – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Fixação com base nos parâmetros mínimos – Observação do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, bem como do Tema no 1.076 do STJ – Art. 90, § 4o, do CPC – Inaplicabilidade – Desnecessário postergar-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação – Decisão mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.